Tribunal: TJDFT
Processo: 0746508-93.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0746508-93.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE AGRAVADO: JANAINA LIMA D E S P A C H O Intimadas as partes para se manifestarem acerca do julgamento do REsp no 1.870.834/SP (Tema 1069) pelo Superior Tribunal de Justiça, sobre a definição da obrigatoriedade de custeio pelo plano de saúde de cirurgias plásticas em paciente pós-cirurgia bariátrica, a agravante pugna pelo provimento do recurso (ID 52640479). A agravada, por sua vez, em que pese regular intimação, manteve-se inerte, conforme certidão ID 52834125. Ante o deferimento do pedido liminar na origem (ID 73279863 - autos referência), com a posterior afirmação da recorrente de que houve o seu cumprimento, com autorização para a realização da cirurgia reparadora, em 21.10.2020 (ID 75179463 autos de origem), bem como o lapso temporal transcorrido entre aquela decisão e o atual estágio processual, intimem-se as partes para esclarecem se o procedimento cirúrgico já foi realizado. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador